Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICA SOCIAL - GPS. APOSENTADORIA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. IMPOSITIVA A MANUTEÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS. ATO JURÍDICO PERFEITO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CÁLCULO ARITMÉTICO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR NOMINAL DEVIDO DE ABRIL/2019 ATÉ A DATA DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO. FATOR A SER OBSERVADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. A despeito de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital 769/2008) a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT: 3a T. Cível, acórdão 936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, acórdão 957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, acórdão 1149130, DJe: 13.02.2019.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela requerente (servidora aposentada da carreira de assistência social do Distrito Federal - Administrativo), em que postula o restabelecimento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) em seus proventos de aposentadoria e a condenação ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a data de supressão da vantagem até o seu restabelecimento (total de R$ 20.985,64, valor calculado até 03.02.2023, data de ajuizamento da demanda, acrescido da projeção de doze meses, até janeiro de 2024).
B. A sentença de procedência dos pedidos constitui objeto de recurso do demandado. Alegações recursais centradas, em síntese, na inviabilidade do pagamento da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS) por tratar-se de vantagem de natureza transitória propter laborem, concedida ao servidor tão somente enquanto estiver na execução das atividades expressamente definidas no artigo 20 da Lei Distrital 5.184/2013. E, na eventualidade de não se promover a reforma total da r. sentença, acolher-se a planilha de valores apresentada pelo ente público em contestação (R$ 17.417,98 até fevereiro de 2023), documento que goza dos atributos próprios dos atos administrativos, presunção de legitimidade e veracidade.
C. A questão controvertida (aposentadoria antes ou depois da Lei Distrital 5.184/2013 e consequente exclusão do pagamento da gratificação “GPS”), em razão de seus reflexos jurídicos, foi amplamente debatida na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a qual editou a Súmula 35 nos seguintes termos: Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO".
D. No caso concreto, a servidora aposentou-se em 22.10.2003 (id 47702043), período anterior à edição da Lei Distrital 5.184/2013, devendo ser mantidos os valores até então percebidos a título de “GASS-INATIVO” e/ou “GPS-INATIVO” em seus proventos, dada a ocorrência do ato jurídico perfeito, no particular, ao tempo da aposentação.
E. Por conseguinte, irretocável a conclusão jurídica de procedência do pedido para reconhecer o direito da requerente à percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques da parte autora; bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao pagamento da GPS devida entre os meses de abril de 2019 e janeiro de 2023, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
F. No entanto, no que concerne aos valores a serem devolvidos, a sentença ora revista assim consignou: [...]“No que tange ao valor devido, acolho, a planilha apresentada pela autora (id Num. 148504084 - Pág. 1), pois apresenta com clareza os valores do benefício em cada período, e não contraditada a tempo e modo devidos pelos demandados” [...].
G. Por seu turno, o ente federativo postula o acolhimento da planilha por ele apresentada e amparada pela presunção de legitimidade e veracidade.
H. Sucede que: 1) a planilha da servidora, a par de incluir os valores correspondentes à projeção de doze meses após o ajuizamento da demanda (de 1o.4.2019 a 1o.1o.2024), apresentou o valor total já atualizado (R$ 20.985,64 – id 47702044); 2) de outra visada, os cálculos ofertados pelo Distrito Federal (id 47702052, p. 2) contemplaram os valores de 1o.4.2019 a 1o.1°.2023, a apresentar o valor também atualizado de R$ 17.417,98; 3) os valores nominais da GPS em ambas as planilhas são idênticos.
I. O dispositivo da sentença consignou: [...] “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o IPREV e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a restituir à autora os valores da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS INATIVO –, suprimida, da sua folha de pagamento, a partir de 04/2019, bem como para restabelecer o valor da da referida rubrica na folha de pagamento da demandante. O cálculo dos valores devidos traduz tarefa simples, meramente matemática, e efetivada sem maiores dificuldades pela Contadoria Judicial. Para tanto, deverá a autora apresentar as folhas de pagamento, a contar de abril de 2019, e, a partir daí, o valor da gratificação será corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, tendo por parâmetro o último valor, antes da retirada dos proventos. Até a reimplantação da gratificação, deverão ser calculados os valores devidos, a título de pagamentos pretéritos, a contar de 04/2019. A título de correção, incidirá, sobre cada valor devido, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC” [...].
J. Nessa quadra, a adoção do valor atualizado de qualquer das planilhas (da servidora ou do Distrito Federal) implicaria bis in idem. Desse modo, é se dar parcial provimento ao recurso, tão somente para fazer constar que o cálculo dos valores (a ser efetuado pela Contadoria Judicial, mediante cálculo aritmético) deverá ser efetuado, de abril de 2019 a janeiro/2023, com base no valor nominal da gratificação indicado nas planilhas de ambas as partes. E, após essa data e até a reimplantação da gratificação deverá a servidora apresentar as folhas de pagamento para o fim de cálculo do valor devido, conforme determinado na sentença.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos moldes do “item II”, letra “J” da presente ementa, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).